Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-27.2021.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001379-27.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUDITE GOMES PEREIRA - CPF: 001.898.171-27 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001379-27.2021.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Parte Recorrente(s):
Judite Gomes Pereira

Parte Recorrida(s):
Oi Móvel S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/10/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 265

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO
– PRELIMINAR DE IMPGUNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM 5.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços sem que haja inadimplemento,
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento da fatura do referente ao mês de setembro de 2021, bem como a restituição em dobro do valor de R$ 328,54 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, porém deixou de reconhecer a pretensão indenizatória, ao fundamento de existência de apontamento negativo pretérito.

A recorrente sustenta que contratou junto à recorrida pacote de televisão a cabo. Contudo, não recebeu a fatura de agosto, realizando o pagamento em duplicidade desta no mês de outubro.

Em contato com a operadora ré, esta lhe assegurou que o pagamento em duplicidade serviria para quitar a fatura de setembro de 2021, entretanto, em 08/11/2021 foi surpreendida com a suspensão dos serviços, sob alegação de inadimplência.

Defende que foi prejudicada em virtude de tais fatos e por isso busca a condenação da reclamada à indenização por danos morais correspondentes.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (id. 150178216).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cobrança indevida), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Narrou a parte autora, ora recorrente, que realizou o pagamento da fatura referente ao mês de agosto de 2021 em duplicidade, quitação feita no mês de outubro de 2021, conforme comprovantes apresentados no Id. 150178167 e 150178168, os quais dizem respeito ao mesmo débito, porém quitados em dias diferentes.

Afirma que tão logo percebeu o pagamento em duplicidade, buscou contato com a ré na qual em atendimento ao cliente, lhe foi mencionado que o valor referente ao mês de setembro de 2021 seria integralmente abatido.

Ainda no mesmo mês de outubro também recebeu fatura com valor parcial de R$ 20,63 (vinte reais e sessenta e três centavos) e realizou o pagamento, Id. 150178170.

Entretanto, em 08/11/2021 o serviço de TV por assinatura contratado fora suspenso ao argumento de inadimplência do mês de setembro de 2021, contudo, a parte recorrente ressaltou que a ré tinha se comprometido ao abatimento da fatura de setembro de 2021, ligação que gerou o protocolo n. 2021110800060.

Por isso acertada a decisão quanto a indenização por danos material.

No que tange ao dano moral, entendo que estes restaram configurados, posto que a suspensão do serviço, estando a consumidora adimplente perfaz ilícito suficiente a ultrapassar a seara do mero dissabor das relações cotidianas.

Ressalto que, como afirmado pela autora e não contestado pela ré, as faturas não foram encaminhadas até a sua residência como de praxe, ato este que deu azo ao pagamento em duplicidade feito pela parte autora, culminando na suspensão dos serviços, quando estavam os mesmos adimplidos.

É de se observar que, como concessionária de serviço público, deve a recorrida prestar seus serviços de forma adequada, eficiente, segura e, por se tratar de serviço essencial, de forma contínua, conforme previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, embora a TV por assinatura não seja considerada um serviço essencial, ainda em muitos lares constitui um primordial meio de comunicação em massa, atraindo para si não só o caminho pelo

qual o consumidor se informa, mas também para agregar cultura e entretenimento.

Contudo, conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pela consumidora os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que houve culpa exclusiva da parte autora ao efetuar o pagamento da fatura por mais de uma vez, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, diante da tentativa infrutífera de resolver a celeuma na seara administrativa, bem como quanto a falta de clareza nas informações prestadas ao consumidor,
fixo
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença para determinar o restabelecimento dos serviços, e condenar a
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023